Tribunal: CARF
Processo: 10166.900210/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900210/2011-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.396 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Assunto
IRPJ - SALDO NEGATIVO - DCOMP
Recorrente
BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja juntado documentos
solicitados no voto com vistas a esclarecer o vínculo do PER/DCOMP no
39148.71830.210907.1.7.02-9158 ao crédito de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2006,
como alegado pela recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2006 no valor de R$
296.668,63.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 21), as compensações
vinculadas não foram totalmente homologadas, pois o direito creditório pleiteado foi
reconhecido apenas parcialmente, no valor de R$ 254.4563,41. A Unidade de origem da RFB
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900210/2011-21
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900210/2011-21

analisou apenas a validade das informações de retenção na fomente pois foram estas as únicas
informações prestadas pela empresa em DCOMP:

O relatório de e-fls. 23/24 detalha a análise individual das retenções informadas
em DCOMP, sendo as retenções glosadas estão relacionadas abaixo:

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório, apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
Argumenta que a diferença de crédito apurada via Despacho Decisório pode ter
sido originada por falta de informações das fontes responsáveis pelas retenções;
Alega ter chegado ao montante de crédito declarado em PER/DCOMP e em DIPJ
por meio das notas fiscais emitidas no período, Condarf das fontes pagadoras e extratos
bancários que registram os créditos efetuados pelas fontes pagadoras;
Apresenta tabela contendo as retenções correspondentes ao primeiro trimestre de
2006:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900210/2011-21

Comenta, mais uma vez, o Despacho Decisório em observação:
(...)
O mesmo Despacho Decisório decidiu pela não homologação da PER/DCOMP n°
39148.71830.210907.1.7.02-9158, no seu valor total de 123.255,87 (cento e vinte e três
mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), sob o argumento de que não
havia crédito suficiente no PER/DCOMP originário do crédito n°
03800.93260.181208.1.7.02-4979.
Neste caso assiste razão à decisão, uma vez que no PER/DCOMP original o
crédito seria de R$ 32.308,42 ( Trinta e dois mil trezentos e oito reais e quarenta e dois
centavos), como demonstrado no item 11.2 acima, entretanto, o crédito que foi utilizado
para compensação deste PER/DCOMP foi o de n° de origem
41512.16386.101106.1.3.02-1494 referente a créditos do 3° trimestre de 2006 e não o
03800.93260.181208.1.7.02-4979.
Neste caso constatamos a ocorrência de evidente erro material quando do
preenchimento do PER/DCOMP n° 41512.16386.101106.1.3.02-1494, uma vez que, o
valor do Saldo Negativo informado foi de R$ 37.067,31 (trinta e sete mil, sessenta e sete
reais e trinta e um centavo), sendo que deveria ter sido informado o crédito total do
trimestre no valor de R$ 160.322,87 (cento e sessenta mil, trezentos e vinte e dois reais e
oitenta e sete centavos) relativo ao 3° trimestre de 2006, conforme Relatório de Fontes
Pagadoras extraído do e-CAC e ainda, para reforçar a existência do crédito, DIRPJ 2007,
Notas Fiscais emitidas e extratos bancários que comprovam a data exata dos pagamentos
e das retenções efetuadas (anexo 2).
O Valor do credito do 3° trimestre de 2006 de R$ 160.322,87 (cento e sessenta mil,
trezentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) deduzidos da compensação de R$
37.067,00 referente ao Cofins de 10/2006, resta o saldo exato de R$ 123.255,87 relativos
à compensação de que trata o débito da Cofins 12/2006 do referido PERD/COMP, como
segue:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900210/2011-21

O quadro seguinte demonstra a relação de notas retidas para a PER/DCOMP
41512.16386.101106.1.3.02-1494, atestadas pela relação de fontes pagadoras do e-CAC:

Confirmando o crédito referente às retenções do 3° Trimestre de 2006 no valor de
R$ 160.322,87 (cento e sessenta mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e sete
centavos), identificamos na DIPJ de 2007 (em anexo), à página 20 item 18 o mesmo valor
de retenções de R$ 160.322,87 (cento e sessenta mil, trezentos e vinte e dois reais e
oitenta e sete centavos).
Pelo que, não procede o alegado saldo devedor de 123.255,87 (cento e vinte e três
mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), por encontrar-se devidamente
compensado na PERD/COMP n° 41512.16386.101106.1.3.02-1494, em decorrência de
erro material no seu preenchimento que desde já requeremos a sua correção de oficio.
(...)
Do Pedido
Requer que seja conhecida a manifestação de inconformidade, para reformar
integralmente a decisão a quo, homologando as declarações de compensações de que trata o
recurso em análise;
Caso haja entendimento de que os documentos pela manifestante apresentados
não se mostrem suficientes para comprovar o alegado, coloca-se à disposição para apresentar o
que for solicitado; e
Se ainda persistirem dúvidas, requer a realização de diligência para verificação “in
loco” dos documentos fiscais da empresa que comprovam de forma inequívoca a verdade do que
ora se requer.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900210/2011-21

Em sessão de 26 de abril de 2019 (e-fls. 175) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Alegou o relator que a DRJ não teria competência regimental para proceder à
retificações de declarações. Negou também o pedido de realização de diligência por falta de
atendimento aos requisitos do artigo art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
No mérito, assim se pronunciou:
Quanto à alegação de que PER/DCOMP no 39148.71830.210907.1.7.02-9158 se
referia em verdade ao crédito de saldo negativo do 3o trimestre de 2006, e portanto deveria ter
sido vinculada à DCOMP 41512.16386.101106.1.3.02-1494, argumentou o relator que esta
última DCOMP havia sido cancelada/retificada por outra DCOMP em 2008, a qual também foi
retificada por outra DCOMP (03157.38934.250209.1.7.02-6513) de 25/02/2009.
E observa uma contradição nestas DCOMPs:
“Causa espanto observar que o PER/DCOMP inicial1 trata da apuração de Saldo
Negativo de IRPJ correspondente ao terceiro trimestre de 2006, enquanto os
PER/DCOMP posteriores2 versam sobre a apuração de Saldo Negativo de IRPJ
correspondente ao segundo trimestre de 2006”. Grifei.
Ciente da decisão de primeira instância em 29/04/2019 (e-fls. 195), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 29/05/2019 (e-fls. 196 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Desde a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 5)a recorrente alegava que a
DCOMP 39148.71830.210907.1.7.02-9158 estava vinculada a crédito de saldo negativo do 3o
trimestre.

1 DCOMP 41512.16386.101106.1.3.02-1494
2 PER/DCOMP no 16219.11484.181208.1.7.02-3040 e PER/DCOMP no 03157.38934.250209.1.7.02-6513
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900210/2011-21

Esta DCOMP 39148.71830.210907.1.7.02-9158 figura na lista das declarações de
compensação não homologadas por estarem vinculadas à DCOMP de informação de crédito
03800.93260.181208.1.7.02-4979, que corresponde ao 1o trimestre de 2006, como se pode ver
no relatório de detalhamento da compensação de e-fls. 22:

E é citada como a DCOMP não homologada no despacho decisório de e-fls. 21:

No entanto, a DCOMP 39148.71830.210907.1.7.02-9158 é uma declaração
retificadora, e sua cópia consta juntada nas e-fls. 157 a 162. Na e-fls. 160, consta a informação
que esta DCOMP está vinculada ao crédito de saldo negativo do 3o trimestre de 2006:

Sobre as alegações da recorrente, o relator da DRJ assim se pronunciou:
“Quanto ao PER/DCOMP no 39148.71830.210907.1.7.02-9158, a manifestante
argumenta que o crédito utilizado para compensação deste PER/DCOMP é o de número
de origem 41512.16386.101106.1.3.02-1494, referente a créditos do terceiro trimestre de
2006 e não o de no 03800.93260.181208.1.7.02-4979.
Ocorre
que
o
PER/DCOMP
no
41512.16386.101106.1.3.02-1494
foi
cancelado/retificado pelo PER/DCOMP no 16219.11484.181208.1.7.02-3040, que
também foi cancelado/retificado pelo PER/DCOMP no 03157.38934.250209.1.7.02-6513,
de acordo com a tela a seguir reproduzida...”
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900210/2011-21

As conclusões do relator aparentam estar corretas, visto que lastreadas por telas
do sistema da RFB, mas vejo que aparentemente houve um erro na lógica do argumento, pois a
recorrente estava se referindo ao vínculo da DCOMP no 39148.71830.210907.1.7.02-9158 com o
crédito de saldo negativo do 3o trimestre e não à DCOMP que seria responsável pela informação
de crédito.
E as imagens acima colacionadas trazem informações conflitantes, pois não é
possível que a DCOMP no 39148.71830.210907.1.7.02-9158 figure na lista das declarações não
homologadas e vinculadas ao 1o trimestre (e-fls. 21) e ao mesmo tempo constar no seu próprio
corpo a informação de que está vinculada a outro período de apuração (e-fls. 260).
A explicação mais razoável é erro de sistema ocasionado pelas sucessivas
retificações das declarações do 3o trimestre(como atestou o relator da DRJ).
Portanto, a solução para esta questão passa pelo retorno dos autos à RFB para seja
esclarecido qual período de apuração esta DCOMP está de fato vinculada. Como esta DCOMP
estava ativa na data do despacho decisório, tanto que não foi homologada, é de se concluir que
não tenha sido retificada. No entanto, a cópia juntada pela recorrente é de baixa qualidade, e não
há telas do sistema SIEF nos autos sobre esta DCOMP.
Assim, entendo que é necessário que o julgamento seja convertido em diligência
para que os autos sejam remetidos à unidade da RFB competente para:
1.
Juntar cópia da PER/DCOMP no 39148.71830.210907.1.7.02-9158;
2.
Juntar tela do sistema SIEF/PERDCOMP com as informações de
vinculações desta DCOMP com o período de apuração do crédito;
3.
Outras informações que a autoridade fiscal entenda relevantes para que
seja esclarecido qual período de apuração de fato esta DCOMP está vinculada.

O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 270
DF CARF MF
Original